Tribunal: TJES
Processo: 5025100-65.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025100-65.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA CORDEIRO RIBEIRO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5025100-65.2022.8.08.0012

RECORRENTE: CLAUDIO CORDEIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. QUANTIDADE SUPERIOR À MÉDIA FORNECIDA. NÃO JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
CLAUDIO CORDEIRO
, devidamente qualificado, em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de “
fraldas geriátricas descartáveis”.

Em sede de contestação (ID. 4532941), o Município requerido suscitou, preliminarmente,
,
que o valor atribuído à causa é excessivo, a irregularidade na representação da parte autora, requerendo, via de consequência, a extinção do feito. No mérito, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais, aduzindo, em síntese, que os insumos pleiteados não estão classificados como aqueles itens de dispersão gratuita por parte da municipalidade, que não há prova da impossibilidade econômica da parte autora e, por último,

que não houve justificativa para o fornecimento de quantitativo superior à média estabelecida na Portaria do Ministério da Saúde 184/2011.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4532947), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Assim, diante do exposto,
julgo parcialmente procedente, e em termos,
a pretensão contida na inicial, determinando, por via de consequência, que o demandado,
Município de Cariacica
, disponibilize ao requerente,
Claudio Cordeiro,
as
“fraldas descartáveis”
pleiteadas,
na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades mensais
, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade do demandante, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral realizada por equipe técnica
(Equipe de Estratégia de Saúde da Família do Município de Cariacica)
, inclusive no que se refere à quantidade e tamanho do insumo a ser fornecido, sob as penas da lei.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (fls. 4532949). Em suas razões, alega que a quantidade a ser fornecida é subjetiva, variando a cada indivíduo, de acordo com o quadro de saúde da pessoa. Afirma que restou demonstrada a necessidade de 150 fraldas por mês, conforme laudos acostados aos autos, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4532942). Na ocasião, requer a manutenção da sentença, sob o fundamento de que esta seguiu as recomendações oficiais do Ministério da Saúde, conforme Portaria 184/2011. Portanto, pugna pela improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Ainda que a Autora tenha acostado laudos médicos indicando a quantidade de 150 (duzentos e cinquenta) fraldas geriátricas para o uso mensal, estes não apresentaram por concreto motivos que justifiquem esse elevado quantitativo.

Como bem destacado pelo magistrado
a quo:

“Por outro lado, embora conste da exordial o pleito para fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas mensais, baseado em laudo médico (
Id. 19358634, pág. 1-2
), cabe reiterar que não identifico razões para atender o requerimento em sua totalidade, isto porque não houve menção, no laudo supracitado, de qualquer situação específica a fim de justificar tal quantidade, como a apresentação do quadro de diarreia, o uso de fármacos diuréticos e/ou disfunção do trato urinário, devendo prevalecer, portanto, a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude.”

Insta salientar também que, em sede de tutela de urgência, foi deferido o pedido de fraldas na média estabelecida pela Portaria 184/2011 do Ministério da Saúde, e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos similares, qual seja, 04 fraldas por dia, totalizando 120 por mês.

Ora, tal liminar foi deferida em novembro de 2022 e desde então não se teve notícia nos autos de que a quantidade era insuficiente, nem provas de que o Autor teve que arcar com a compra de mais fraldas ou que o seu estado de saúde tenha se agravado.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ante a ausência de verba condenatória, entretanto, suspendo a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)